Tribunal: STF
Processo: ADI 4156
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 8.914/2008 do Estado do Mato Grosso. Imposição de obrigações a seguradoras que recebam veículos sinistrados com perda total. 3. Ofende a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte lei estadual que determina a notificação para baixa de veículos sinistrados e impõe sua destruição por prensagem. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.